Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725214-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GLEICIENE VARGAS DA SILVA DESPACHO A apelada, após a inclusão do processo na 14a Sessão de Julgamento, com início em 28/04/2021, apresentou a petição de ID 25148245, na qual alega a nulidade da citação. Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a questão, no prazo legal. Á Secretaria da Turma para que promova a exclusão do processo da pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator